Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO OBSERVADO. DESERÇÃO. RECURSO DO EMBARGADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DO BANCO EMBARGANTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução de título executivo extrajudicial, porém, reconhecendo a exigibilidade de honorários advocatícios contratados.

2.

No curso do processo, o Escritório apelante formulou pedido de concessão de Justiça Gratuita, indeferido por decisão monocrática, que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal. A ausência de comprovação do pagamento implicou a deserção do recurso. Não conhecimento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão desdobra-se em duas partes:
(i) o reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo Escritório de Advocacia XYZ, em razão da não comprovação do recolhimento das custas judiciais;

(ii) a análise da inexigibilidade do título executivo extrajudicial, sustentada pelo Banco Bradesco S.A., que alegou descumprimento contratual pelo escritório de advocacia, além da quitação dos honorários.

III. Razões de decidir

4. Quanto à preliminar de Justiça Gratuita, observa-se que, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art. 79-B, § 2o, do Regimento Interno do TJMT, a ausência de recolhimento das custas no prazo estabelecido enseja a deserção.

5. No mérito, verifica-se que o título executivo extrajudicial contém os elementos necessários de certeza, liquidez e exigibilidade. O banco recorrente não conseguiu comprovar a quitação integral dos honorários advocatícios, sendo incontroverso o trabalho desempenhado pelo escritório no período de novembro a dezembro de 2020.

6. A alegação de ausência de emissão de relatórios prevista contratualmente não constitui condição de exigibilidade do crédito executado, mas simples descumprimento contratual, não suficiente para afastar a execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Escritório embargado não conhecido por deserção. Recurso do Banco Bradesco S.A. conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pagamento das custas processuais no prazo legal implica a deserção do recurso.

2. A ausência de comprovação de quitação do valor referente aos serviços prestados configura título executivo exigível, não sendo a emissão de relatórios uma condição necessária à sua exigibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, opostos pela instituição financeira
.

Prolatada a sentença (ID. 241881182):

“
Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedente com resolução de mérito
os pedidos dos embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para determinar que o cálculo seja realizado na forma do Parágrafo 6.2, da Cláusula 6, bem como a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico (art. 85, § 2o, do CPC).

Certifique nos autos da execução n. 1044251-48.2021.811.0041, o julgamento deste feito.

Em suas razões recursais (ID. 241881197), o escritório de advocacia embargado alegou
, em preliminar, tese de reforma da sentença que revogou a gratuidade de justiça e a isenção das custas e taxas judiciais - Lei Estadual 11.077/2020.

Requer a concessão da isenção prevista no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077.

No mérito, combate os fundamentos da sentença acerca da aplicação do índice INPC a correção monetária, e da incidência dos juros de mora desde o vencimento da obrigação até o pagamento.

Sustenta a inversão da sucumbência por ter decaído em parcela mínima da ação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e concedida a Justiça Gratuita e a isenção das custas judiciais, além de que seja julgado improcedentes os embargos, com correta aplicação do INPC e Juros desde o vencimento da obrigação líquida.

O Banco Bradesco por sua vez, em suas razões (ID. 241881200)
, apresentou tese de reforma da sentença, sob o argumento de ausência da análise pelo juízo do feito, quanto ao descumprimento contratual do escritório contratado, ao dever de emissão de relatórios em cláusula 6.1, III.

Alega que descumprimento do relatório descritivo dos serviços prestados, retira a condição de exequibilidade do título.

Sustenta que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem sanar o vício de nulidade apontado, pleiteia a reforma da sentença, quanto a indevida concessão de gratuidade judicial não pleiteada pela apelada.

Defende o pagamento dos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro de 2020, pela Nota Fiscal emitida em 23.11.2020.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas pelo autor e requerido sob os IDs no 241881211 e no 241881213, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escritório apelante suscita o deferimento do pedido de concessão da Justiça Gratuita e a isenção das custas judiciais, com fundamento na Lei Estadual no 11.077.

Em decisão monocrática (ID. 261069183), após a análise e o julgamento da preliminar, restou decidido pelo indeferimento do pedido, com a consequente concessão de prazo para o recolhimento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, e art. 79-B, § 2o, do Regimento Interno do TJMT, sob pena de deserção.

De acordo com a certidão expedida pela secretaria do juízo (ID. 264793252), houve comprovação do decurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante.

Dessa forma, o desatendimento à exigência legal prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil implica o impreterível reconhecimento da deserção e, consequentemente,
o não conhecimento do recurso
.

Quanto ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, no contexto da execução de título executivo extrajudicial (no

1044251-48.2021.811.0041) e da ação de embargos à execução, não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Conforme o contrato de prestação de serviços jurídicos registrado nos autos (ID. 241879429), é admissível a execução do título extrajudicial, tendo em vista a estipulação contratual relativa aos serviços advocatícios, à correção monetária e aos demais termos, os quais conferem suporte aos pedidos iniciais formulados na execução.

O objeto da execução limita-se ao recebimento de honorários contratuais pelos serviços prestados pelo escritório contratado,
em atuação nas audiências trabalhistas ajuizadas por Corretores em face da Bradesco Vida e Previdência S.A. ou de qualquer outra empresa integrante da holding Bradesco Seguros S.A
., conforme previsto na Cláusula Primeira, itens 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.4.1 e 5.3.4, do Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços jurídicos firmado em 09/06/2020 (
ID. 72410348 dos autos executivos
).

O banco embargante não nega o trabalho desempenhado pelo escritório apelado no período, tornando-se, portanto, incontroverso o fato.

Nesse contexto, o embargado/exequente apresenta planilha com a descrição dos atos processuais prestados e cobrados (ID. 72409083).

Todavia, embora o exequente pleiteie o reconhecimento da dívida, o banco executado, por meio dos embargos à execução, busca o reconhecimento da inexigibilidade do valor executado, sustentando o descumprimento contratual pelo escritório contratado quanto à obrigação de emissão de relatórios e de nota fiscal como condição de exigibilidade dos honorários advocatícios.

Alega, ainda, que a dívida já estaria quitada, conforme as notas fiscais juntadas (ID. 241879431).

Contudo, não obstante as razões recursais do banco apelante, verifica-se que o embargante não obteve êxito em comprovar a quitação dos serviços prestados, tampouco a ausência das condições de liquidez, certeza e exigibilidade do valor executado.

No caso em apreço, o banco não comprovou nos autos a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais praticados pelo embargado/apelado nos meses de novembro e dezembro de 2020.

Isso porque os termos de quitação dos serviços prestados, juntados aos autos e referentes ao período de 2015 a 31/12/2019 (ID. 241879431), não abrangem os serviços prestados no ano de 2020. Ademais, a mora nos serviços prestados ocorreu após a rescisão contratual, formalizada em 19/11/2020.

Ainda que o banco apelante alegue que os honorários advocatícios contratuais referentes ao ano de 2020 foram pagos, conforme as notas fiscais juntadas (ID. 241879431), observa-se que tais documentos não discriminam a cláusula ou o ato processual específico a que se referem os pagamentos realizados. Não servindo como documentos de comprovação a quitação dos serviços, especificamente em execução

Ademais, quanto à alegação de descumprimento contratual pelo escritório contratado, especificamente no que tange à obrigação de emissão de relatórios prevista na cláusula 6.1 do contrato, ainda que se demonstrasse a ausência desse documento, tal fato caracterizaria simples descumprimento contratual, o que não enseja a nulidade ou a inexigibilidade dos honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados.

Portanto, no deslinde da lide, o juízo de primeiro grau acertadamente reconheceu como devidos os honorários advocatícios, uma vez que o embargado comprovou a prestação dos serviços, não havendo prova de quitação pelo embargante.

Isto posto,
não conheço
do recurso do embargado e,
conheço
do recurso do Banco do Brasil, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025